Tribunal: STF
Processo: ARE 1598397
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL.
PRELIMINAR: PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO DECORRENTE DE EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ANÁLISE DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A DECISÃO DE PRONÚNCIA SEM USURPAR A COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO: PLEITO DE IMPRONÚNCIA. INDEFERIDO. HAVENDO PROVAS SEGURAS QUANTO À MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS DE AUTORIA QUE LEVAM A CONVICÇÃO DE QUE O RECORRENTE É SUPOSTAMENTE O AUTOR DO CRIME, A PRONÚNCIA É MEDIDA QUE SE IMPÕE. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS HARMÔNICOS E COESOS ENTRE SI. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA CABAL DE NÃO APLICAÇÃO DA MESMA. INDEFERIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
A materialidade delitiva, isto é, a ocorrência do delito doloso contra a vida em sua modalidade consumada, encontra-se registrada no Laudo de Exame de Necropsia (id. 54134080), o qual comprova que a vítima Wesley Cordeiro dos Santos veio à óbito por “tromboembolismo cardiopulmonar” logo após sofrer os disparos de arma de fogo, consignando, ainda, que: “o fator que motivou a admissão hospitalar foi ação por disparo de arma de fogo toracoabdominal; em sequência, evoluiu com múltiplas complicações clínicas”.
De outra banda, cumpre averiguar o preenchimento do outro requisito exigido à pronúncia, qual seja, os indícios de autoria, demonstrado através do acervo probatório coligido na fase préprocessual e da prova oral produzida em juízo sob o crivo do contraditório que o Recorrente foi o responsável pela prática do homicídio qualificado apurado nos autos.
Por sua vez, o Recorrente confessa que desferiu os disparos de arma de fogo que causou a morte da vítima, mas que assim agiu porque foi provocado e para se defender.
Assim, tem-se que os depoimentos das testemunhas e do Recorrente denotam que este é o possível responsável pela prática do homicídio qualificado cometido contra Wesley Cordeiro dos Santos, impossibilitando-se a impronúncia do Recorrente.
Em relação ao pedido de afastamento da qualificadora prevista no artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, melhor sorte não socorre ao Recorrente, pois, de igual maneira, deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, cuja competência lhe foi atribuída, sendo que a exclusão da mesma somente é cabível em decisão de pronúncia quando manifestamente descabida, o que não ocorre na espécie, haja vista que se encontra em consonância com a prova oral produzida nos autos.
Por fim, tem-se que o capítulo da sentença que negou ao Recorrente o direito de recorrer em liberdade encontra-se suficientemente fundamentado, embasado nos fatos concretos constantes dos autos, bem como em consonância com o artigo 312 do Código de Processo Penal e o entendimento jurisprudencial pátrio, pois não ocorreu a alteração da situação fático-processual para justificar a revogação da medida extrema, o que, inclusive, já foi decidido nos autos do Habeas Corpus nº 8056285-56.2023.8.05.0000.
Em que pese a alegação de que o Recorrente possui um quadro depressivo grave, não restou evidenciado nos autos a inequívoca demonstração de impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional ou estado real de debilidade, de modo a justificar a substituição da custódia cautelar pela prisão domiciliar, razão pela qual indefiro o requerimento formulado de forma incidental.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVIII, "a", "c" e "d", e LIV, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:
“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
(...)
II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
(...)
4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 
Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.
Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).
Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 13 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente